Tribunal: TJES
Processo: 0001145-35.2016.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Jornada de Trabalho; Adicional de Horas Extras; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001145-35.2016.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALMIR DRAGO

APELADO: MUNICIPIO DE MARILANDIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001145-35.2016.8.08.0066

APTE:
ALMIR DRAGO

APDO
:

MUNICIPIO DE MARILÂNDIA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO
.
SERVIDOR. MOTORISTA. INTERVALO INTRAJORNADA. PEDIDO DE HORAS EXTRAS E DANO MORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS INTERVALOS. RECURSO IMPROVIDO.

1
.
É

inviável a sustentação do argumento de cerceamento do direito de defesa feito genericamente,
sem a demonstração do prejuízo.

2. A ausência de manifestação da parte quando da intimação para falar sobre as provas que pretende produzir afasta eventual alegação de cerceamento de defesa feito posteriormente a sentença desfavorável. Prefacial rejeitada.

3
.
Servidor que exerce o vínculo de motorista e que possui intervalos intrajornada possuem direito a pagamento de horas extras quando
interrompida
a referida pausa para executar tarefas
exigidas
pela Administração.

4
.

O
recebimento de valores a título de horas extras pelo labor no intervalo intrajornada carece de comprovação, nos moldes do artigo 373, I do CPC, sem a qual não é possível reconhecer qualquer valor devido ao servidor.

5
.

Recurso
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade rejeitar a preliminar para conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001145-35.2016.8.08.0066

APTE:
ALMIR DRAGO

APDO
:

MUNICIPIO DE MARILÂNDIA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que rejeitou o pleito formulado pelo recorrente, que consistia no recebimento de valores a título de horas extras, labor em intervalo intrajornada e indenização por dano moral.

Colhe-se dos autos que o apelante foi contratado como motorista do Município de Marilândia, onde realizada o transporte escolar no período da manhã e noite. Aponta que durante esse intervalo entre os horários das escolas, ele laborava para a Administração municipal, razão pela qual requereu a incidência das verbas trabalhistas também sobre esse intervalo.

Para o magistrado singular, o pleito autoral não estaria lastreado em elementos de prova, razão pela qual foi julgado improcedente.

Feito este relato, passo a analisar a preliminar trazida pelo recorrente.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Inicialmente, o recorrente apontou a nulidade da sentença, alegando que o julgamento antecipado da ação o prejudicou.

Entrementes, penso que a referida questão deve ser rejeitada, na medida em que o recorrente não aponta qual seria a prova por ele a ser produzida e tampouco a importância dela para comprovar suas alegações.

Como se percebe da petição recursal, nas poucas linhas que foram direcionadas a tal capítulo, o recorrente teceu considerações genéricas e que pouco enfrentavam o seu caso específico, deixando de trazer a real violação supostamente existente.

Ademais, registra-se que mesmo após ser intimado para requerer o que de direito e as provas que pretendia produzir, o recorrente manteve-se silente quanto ao ponto, apenas rechaçando a tese trazida na contestação.

Destarte, se quando lhe fora oportunizado o autor/recorrente nada falou, não há como acolher seus fundamentos nesse tema em particular após a prolação da sentença desfavorável.

Diante desses fundamentos, tenho por bem afastar a presente alegação de nulidade.

É como voto.

II – MÉRITO

Superada a questão prefacial, passo ao mérito propriamente dito.

No caso, como registrado, o recorrente alega que exercia diversas funções durante o seu intervalo intrajornada, razão pela qual requereu a condenação do Município de Marilândia ao pagamento de verbas atinentes a 13º salário, horas extras e ressarcimento pelo tempo que laborou, além de dano moral.

Entrementes, após uma análise apurada das informações trazidas nos autos, não é possível concluir que o recorrente faça jus a tais pagamentos.

Primeiro, porque não restou comprovado que ele exercia qualquer atividade nos intervalos intrajornada.

Ora, caberia ao recorrente trazer uma comprovação mínima das tarefas que exercia enquanto estava gozando do referido intervalo, o que não providenciou.

Por certo, a alegação do recorrente de que era necessário realizar reparos no veículo não conduz a conclusão de que tal situação era feita no intervalo intrajornada, tampouco que seria somente por ele exercia e em periodicidade diária, mormente se considerarmos que a Prefeitura poderia ter servidor ou contrato de manutenção de frota específico para tal fim e os veículos não careciam de reparo diário.

Ainda que se pudesse concluir pela existência de trabalho para além daqueles em que o recorrente transportava alunos, há nos autos a demonstração de que ele recebia horas extras e ainda os respectivos adicionais de sobreaviso, demonstrando que não havia labor efetivo durante os intervalos a ser indenizado.

Como de curial sabença, cabe ao autor a comprovação do fatos constitutivos do seu direito, a teor do artigo 373, I do CPC, o que não foi cumprido na hipótese, culminando na rejeição do pleito recursal.

A propósito, vejamos precedentes de casos similares a este:

“
[...]Intervalo
Intrajornada
- Ausência de demonstração do descumprimento de intervalo
intrajornada
, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora, de acordo com o art. 333, I, do CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA POR MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA (ART. 557, CAPUT, DO CPC). APELO DO RÉU PROVIDO (ART. 557, §1º-A, DO CPC). REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.(Apelação e Reexame Necessário, Nº 70060297538, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 26-02-2016)

“
[...]
a carga horária dos
motoristas
municipais é de 40h semanais, a teor do disposto no Anexo II da Lei nº 3.332/12, sendo devida a remuneração extraordinária pelo horário excedente. 3. Caso em que a parte autora não se desincumbiu do ônus do art. 373, I, do CPC, não comprovando a efetiva prestação do serviço extraordinário. Havendo inconformidade da parte em relação aos pagamentos e à sua carga horária, deveria ter solicitado a realização de prova pericial contábil no momento oportuno, o que não ocorreu. 4. Precedentes do TJ/RS. APELO DESPROVIDO (ART. 932, INC. IV, DO CPC E ARTIGO 206, INC. XXXVI, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL.(Apelação Cível, Nº 50008925420208210067, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 08-02-2023)

Destarte, inexistindo a comprovação de labor intrajornada, resta também esvaziado o pedido de pagamento de horas extras e indenização em razão de tal acontecimento.

Diante dessas considerações, rejeito a preliminar para conhecer do recurso e
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença.

Majoro em 2% os honorários a título recursal, suspendendo-os face a gratuidade de justiça.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.